Tribunal: TJSP
Processo: 2148910-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada que teve por objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da obrigação de pagamento. Verificado o regular cumprimento da obrigação, mediante o pagamento das parcelas. Impugnação que foi

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Honorários advocatícios arbitrados em favor do impugnante. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada que teve por objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da obrigação de pagamento. Verificado o regular cumprimento da obrigação, mediante o pagamento das parcelas. Impugnação que foi integralmente acolhida. Honorários advocatícios devidos, nos termos das teses fixadas pelo STJ, em sede de Recurso repetitivo (REsp 1134186/RS). Verba honorária fixada em 10% sobre o benefício econômico auferido. Decisão reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148910-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante RADIO
CACIQUE DE SOROCABA LTDA., são agravados ORLANDO BISMARA
(ESPÓLIO), EUNICE DE OLIVEIRA BISMARA (ESPÓLIO), MARIA EUNICE
BISMARA MACHADO DE ARAUJO (INVENTARIANTE), FLAVIO MALUF
PONTES, SANDRA MALUF PONTES BRUNI, FRANCISCO DE ASSIS PONTES,
NILTON BENESTANTE, DONIZETI EMANUEL DE MORAIS e CESAR DAVI
MANETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148910-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45071
Agravo de Instrumento No: 2148910-37.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Radio Cacique de Sorocaba Ltda.
Agravados: Orlando Bismara, Eunice de Oliveira Bismara, Maria Eunice
Bismara Machado de Araujo, Flavio Maluf Pontes, Sandra Maluf Pontes
Bruni, Francisco de Assis Pontes, Nilton Benestante, Donizeti Emanuel de
Morais e Cesar Davi Manetta
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação
parcialmente acolhida. Honorários advocatícios
arbitrados em favor do impugnante. Agravo de
instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença apresentado pela executada que teve por
objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da obrigação de pagamento.
Verificado o regular cumprimento da obrigação,
mediante o pagamento das parcelas. Impugnação
que
foi
integralmente
acolhida.
Honorários
advocatícios devidos, nos termos das teses fixadas
pelo STJ, em sede de Recurso repetitivo (REsp
1134186/RS). Verba honorária fixada em 10% sobre
o
benefício
econômico
auferido.
Decisão
reformada em parte. Recurso provido.
Rádio Cacique de Sorocaba Ltda. interpôs o presente
agravo de instrumento contra a r. decisão de Primeiro grau, que acolheu
parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148910-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela agravante [fls. 92/94 e 114/115 dos autos de origem]. A agravante
sustenta que faz jus ao integral acolhimento da impugnação, uma vez
que esta teve por objeto apenas a alegação de descumprimento da
obrigação de pagamento dos IPTUs dos anos de 2012, 2013 e janeiro à
outubro de 2014. Busca a reforma da decisão, com o consequente
rearbitramento dos honorários de sucumbência.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante os fundamentos.
Compulsando-se os autos, verifica-se de fato que a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada
teve por objeto unicamente a alegação de regular cumprimento da
obrigação de pagamento dos IPTUS dos anos de 2012, 2013 e dos
meses de janeiro à outubro de 2014 [fls. 58/61 dos autos de origem].
E tal alegação restou devidamente acolhida pelo d.
Magistrado 'a quo', na decisão proferida:
“Com efeito, a obrigação de fazer determinou a realização do
pagamento dos IPTUs relativamente aos anos de 2012, 2013 e meses de janeiro a
outubro de 2014, de modo que a obrigação se encontra em cumprimento mediante o
parcelamento dos débitos fiscais junto à municipalidade, o que, obviamente, depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148910-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da quitação de todas as parcelas para o adimplemento integral da sentença, não
havendo que se falar em descumprimento.” [fls. 92/94 dos autos de origem].
Assim, tendo se limitado o executado a impugnar o
cumprimento de sentença nesse tópico e verificado que tais obrigações
encontram-se em regular cumprimento, mediante o pagamento das
parcelas, a impugnação comporta integral acolhimento, apenas para
reconhecer a inexistência de descumprimento da obrigação de
pagamento do IPTU de 2012, 2013 e meses de janeiro a outubro de
2014.
Ressalta-se, ainda, que o cumprimento de sentença
deverá ter prosseguimento, até porque o adimplemento integral da
obrigação fixada na sentença depende da quitação de todas as parcelas
do débito, como bem observado pelo d. Magistrado 'a quo'.
Nesses termos, porque acolhida a impugnação, são
devidos os honorários advocatícios, nos termos do que decidiu o
Superior tribunal de Justiça, no recurso repetitivo REsp 1134186/RS:
“1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148910-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido.” [cf. STJ, REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, DJe 21/10/2011].
Assim, reforma-se em parte a decisão agravada, para
acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com a
condenação dos exequentes ao pagamento das verba honorária, fixada
no patamar de 10% do valor das obrigações objeto da impugnação
(benefício econômico auferido), nos termos do artigo 85, § 2o e 11o, do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica